Tribunal: TJMT
Processo: 0023564-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0023564-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 31192984) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 13278478):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESGARGA ELÉTRICA –EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - SEGURADORA SUB-ROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2o e 3o, CDC). Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.” (TJMT, RAC 0023564-43.2016.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2019)
Os Embargos de Declaração ID 14766036 foram rejeitados conforme ementa de ID 26276604.
Alega violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, aduzindo que os documentos juntados aos autos atestam que os danos causados aos equipamentos do segurado da Recorrida foram ocasionados em decorrência de descargas elétricas, e não por falha na prestação dos serviços da Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 31359452) e preparado (ID 31364473).
Contrarrazões juntadas conforme ID 34468967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que os documentos juntados aos autos atestam que os danos causados aos equipamentos do segurado da Recorrida foram ocasionados em decorrência de descargas elétricas, e não por falha na prestação dos serviços da Recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FATAL DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. [...] 2. O reconhecimento da culpa concorrente, diante da descrição fática contida no acórdão recorrido, o qual constatou o descumprimento do dever legal de correto posicionamento da rede de energia elétrica de média tensão, implica inequívoca discussão jurídica, não sendo o caso de aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1234966/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX